Tribunal: CARF
Processo: 10730.002368/2008-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.002368/2008-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.892 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
MARCIO ANDRE FERNANDES DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. ENDEREÇO PROFISSIONAL
DO
PRESTADOR
DOS
SERVIÇOS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas,
desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.002368/2008-87
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.892 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.002368/2008-87

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 9.298,35, já incluído multa de ofício e juros de mora,
em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 15.344,52, por falta de
comprovação ou previsão legal para sua dedução, e da omissão de rendimentos do trabalho com
ou sem vínculo empregatício, no valor de R$ 500,00, conforme se depreende da notificação de
lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$
4.357,24 (fls. 5/10).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 04-21.487, proferido pela 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Campo Grande - DRJ/CGE (fls. 32/43):
LANÇAMENTO
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através Notificação
do Lançamento de imposto de renda pessoa física, f. 03-05, VERSO, resultante de
procedimento de Revisão de Declaração da declaração de ajuste anual do exercício
2005, ano-calendário 2004, por meio do qual se exige o crédito tributário de R$
9.298,35, assim discriminado:

A partir das informações registradas nos sistemas da Receita Federal do Brasil em
comparação com a Declaração prestada, foram constatados dados tributários que
exigiram esclarecimentos mediante a intimação pela autoridade fiscal para apresentação
de justificativa e documentos.
Não houve o atendimento para apresentação de esclarecimentos e foi efetuado o
lançamento com base nos seguintes fundamentos de fato, conforme o relatório descrição
dos fatos e enquadramento legal (f. 04, FRENTE E VERSO):
- Dedução Indevida de Despesas Médicas. Glosa do valor de R$ 15.344,52,
indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por
falta de previsão legal para sua dedução. Foi(ram) alterado(s) para ZERO o(s) valor(es)
do(s) pagamento(s) efetuado(s) a FERNANDA BARREIRA LAMEGO DA SILVA e
PATRICIA GOMES SIMOES DO NASCIMENTO SILVA pelo descumprimento de
formalidades essenciais previstas em lei (falta do endereço do
consultório/estabelecimento) no recibo; Foi alterado para R$3.138,12 o valor pago a
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA SECAO DO R. JANEIRO-
Sulamerica Seguros S/A, tendo em vista a exclusão do nome de José Emídio Leite da
Costa por não constar como dependente na declaração.
- Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.892 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.002368/2008-87

informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 500,00 recebido(s) pelo
titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na apuração
do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.

Em razão dessas infrações foi lançado o valor do imposto suplementar, com o acréscimo
de multa e juros.
O contribuinte foi cientificado do lançamento por Aviso de recebimento postal, em
01/02/2008, conforme consta da f. 17.
IMPUGNAÇÃO
Foi apresentada impugnação, em 28/02/2008 através da qual o interessado, após
qualificar-se, e resumir os fatos, apresentou sua defesa cujos pontos relevantes para a
solução do litígio são:
Apresenta declaração com informações complementares
“O impugnante admite que houve omissão do endereço nos recibos emitidos pela Dra.
FERNANDA BARREIRA LAMEGO DA SILVA e Dra. PATRICIA GOMES SIMÕES
DO NASCIMENTO SIL VA, anexando, assim, a esta impugnação, declaração firmada
pela Dra. FERNANDA ratificando os serviços prestados, bem como informando o
endereço de seu consultório situado na Av. São Gualter, no 84, Piratininga, Niterói, RJ,
CEP: 24355-010. ”
Apresenta informações complementares
“Quanto à Dra. Patrícia, esclarece que a mesma reside fora do Brasil desde janeiro do
corrente ano (nos Estados Unidos) e, por tal razão, não foi possível a apresentação de
sua declaração em tempo hábil face à distância e demora no envio, pelos correios, do
referido documento. Confirma, entretanto, que no ano de 2004 a profissional em
questão estava estabelecida na Rua Álvares de Azevedo, no 40/1003, Icaraí, Niterói, RJ,
CEP: 24220-021, cujo endereço declara o impugnante sob as penas da lei, ser
verdadeiro.”
Admite a glosa parcial
“O impugnante concorda plenamente com a alteração para RS 3.138,12, pago à
ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA SEÇAO DO RIO DE JANEIRO,
pois por lapso foi lançado o seu valor total.”
PEDIDO
Improcedência parcial do lançamento.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/CGE, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.892 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.002368/2008-87

Cientificado da decisão, em 15/09/2010 (fls. 46), o contribuinte, em 15/10/2010,
interpôs recurso voluntário (fls. 47/52), registrando em apertada síntese, que o presente recurso
está instruído com declarações emitidas pelas profissionais de saúde ratificando a prestação dos
respectivos serviços, além de laudo/indicação médica em relação ao tratamento fisioterápico.
Concluindo, os recibos já exibidos e os documentos ora acostados têm o condão de comprovar os
serviços que lhe foram prestados.
Requer ao final, o restabelecimento das deduções em litígio. Caso assim não
entenda, subsidiariamente, em caso de manutenção da decisão, pela redução da multa de ofício
para 20%, dado seu caráter confiscatório, ao teor do entendimento do STF sobre a matéria.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 53/56.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa remanescente sobre as despesas médicas em litígio:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CGE, que manteve
a glosa das despesas pagas à fisioterapeuta Fernanda Barreira Lamego da Silva – CREFITO
65862-F (R$ 6.020,00) e à psicóloga Patrícia Gomes Simões – CRP 05/18189 (R$ 6.200,00),
por falta de apresentação do endereço profissional das prestadores dos serviços
contratados, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo
processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2005.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com novas declarações fornecidas pelas aludidas profissionais (fls. 54/55).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.892 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.002368/2008-87

Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos ora apresentados e os já constantes dos
autos, em relação aos fundamentos motivadores da glosa subsistente em litígio mantida pela
decisão recorrida (fls. 36/43):
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
O contribuinte não contesta nenhum ponto desta infração, cujo conteúdo configurado
nos autos se amolda ao disposto no art. 17 do Decreto 70.235/72, com a redação do art.
67 da Lei 9.532/97, pois se trata de matéria não impugnada, não sujeita a apreciação
neste julgamento e insusceptível de revisão de ofício nesta instância administrativa.
DESPESAS MEDICAS. MATÉRIA NAO IMPUGNADA
O valor de despesa médica relativo a SEGURO SAUDE ABORJ/SUL AMERICA que
foi declarada na DIRPF no valor de R$ 6.282,64 e mediante a glosa efetuada no
lançamento restou acatada o valor de R$ 3.138,12, sobre a qual, o impugnante não
contesta nenhum ponto do procedimento fiscal, cujo conteúdo configurado nos autos se
amolda ao disposto no art. 17 do Decreto 70.235/72, com a redação do art. 67 da Lei
9.532/97, pois se trata de matéria não impugnada, não sujeita a apreciação neste
julgamento e insusceptível de revisão de ofício nesta instância administrativa.
DESPESAS MÉDICAS
(...)
3) Requisitos da Prova: Em síntese, da análise do § 2o do art. 8o da lei 9.250/95, extrai-
se que, para que o documento de despesas médicas seja considerado eficaz como prova
da dedução, deve necessariamente conter as seguintes características: a) servir como
quitação da obrigação por meio de pagamento realizado pelo contribuinte (inc. I e III), o
que, por evidente, enseja a especificação do valor pago e do pagante; b) identificar o
contribuinte e/ou seus dependentes como beneficiários do tratamento (inc. II); c)
identificar a natureza do serviço prestado, e a quantidade, se for o caso, o que não é
suprido por expressões genéricas (inc. III); d) identificar o nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica - CNPJ do prestador do serviço (inc. III).
4) Ônus da Prova: regra geral, ao fisco cabe provar as alegações sobre omissão de
rendimentos e, ao contribuinte, a prova dos fatos que reduzem o crédito tributário (art.
333 do CPC), competindo-lhe, portanto, desincumbir-se do ônus da prova das despesas
médicas deduzidas, quando exigida pelo Fisco, por força da determinação contida no
Decreto-Lei 5.844/43, reproduzida no art. 73 do RIR, aprovado pelo Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999: (...)
7.1 Despesas médicas de valor expressivo: ensejam, necessariamente, maior
comprovação da despesa incorrida, as deduções de despesas médicas que tenham valor
expressivo, individualmente ou em conjunto. É sabido que, em regra, os tratamentos de
saúde mais onerosos são mais complexos, sendo, por isso, precedidos por exames
laboratoriais, radiológicos e outros. Além disso, é possível afirmar que, em regra, as
dívidas de valores elevados são pagas em cheque ou cartão de crédito, por questões de
segurança e de comodidade. Considerando esses fatores, que são de conhecimento geral,
e, portanto, deduzidos a partir da ordinária experiência, presume-se que, nesses casos,
em regra, é viável, e possível, a apresentação, pelo contribuinte, de elementos
complementares ao recibo de pagamento, tais como os documentos retrocitados
(exames laboratoriais, cheques, etc.).
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.892 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.002368/2008-87

9) Passa ao exame do quadro fático.
(...)

(...)
10) Análise e julgamento
(...)
À vista desses documentos e com base na legislação, critérios e princípios expostos,
conclui-se por:
10.A) Considerar como ineficaz para a dedução de despesas médicas os documentos do
referido prestador porque os recibos não preenchem os requisitos legais da prova,
expostos no item “3” deste voto, pois os valores expressivos justificam a exigência da
comprovação do efetivo dispêndio exposta no item 7.1 que não foi cumprida. Apesar de
terem sido suprido os requisitos formais mediante as informações complementares, a
especialidade médica: fisioterapia, poderia ser subsidiada por prévios recomendação
médica e exames laboratoriais.
10.B) Considerar como ineficaz para a dedução de despesas médicas os documentos do
referido prestador porque os recibos não preenchem os requisitos legais da prova,
expostos no item “3” deste voto, pois o pagamento de forma agrupada e numa única
data ao final do tratamento configura um valor expressivo que justifica a exigência da
comprovação do efetivo dispêndio exposta no item 7.1 que não foi cumprida.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto o
Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
As declarações fornecidas pelas profissionais Fernanda Barreira Lamego da Silva
e Patrícia Gomes Simões (fls. 14, 20 e 54/55), estando as primeiras com firmas reconhecidas nos
Cartórios do 3o e 10o Ofício de Justiça de Niteroí/RJ, aliado aos recibos por elas emitidos e já
constantes dos autos (fls. 13 e 15/19), trazem a indicação de seus endereços profissionais e
todos os demais requisitos exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o, II e III do RIR/99),
além de não deixarem dúvidas que os serviços foram prestados e realizados em favor do
Recorrente, restando assim, ao meu sentir, sanado o vício apontado na notificação de lançamento
lavrada em relação as aludidas despesas.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.892 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.002368/2008-87

Por esta razão, afasto as glosas operadas e restabeleço a dedução das aludidas
despesas no montante em que realizadas – cujos recibos apresentados perfizeram o total de R$
12.220,00 – conforme, aliás, descrito no quadro fático constante do “item 9.B” da decisão
recorrida.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para acolher a dedução das despesas médicas, no valor de R$ 12.220,00, na
base de cálculo do imposto de renda no ano-calendário 2004, exercício 2005.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital